Tribunal: TJMT
Processo: 1021250-15.2025.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021250-15.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IVONETE PANASSOLO - CPF: 292.791.538-54 (APELANTE), ELEONORA CORDEIRO ALBERIO MAGALHAES - CPF: 888.639.134-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM PEDIDO DE LIMINAR - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA MEDIANTE BIOMETRIA – VALIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – VENDA CASADA NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL E MATERIAL DESCABIDO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A contratação realizada por meio eletrônico, mediante uso de biometria ou senha pessoal em terminal de autoatendimento ou agência, presume-se válida, sendo ônus da parte autora comprovar eventual fraude ou vício de consentimento, o que não ocorreu na espécie. A ausência de "foto" do momento da biometria não invalida a certificação digital da operação.

Nos termos da Tese fixada no Tema 972 do STJ, é vedada a venda casada, mas é lícita a contratação de seguro prestamista, desde que assegurada ao consumidor a liberdade de escolha. Havendo contrato assinado (biometricamente) com cláusula expressa e destacada sobre o seguro, e ausente prova de coação, prevalece a presunção de legitimidade da avença.

Demonstrada a regularidade da contratação e a licitude dos descontos, não há que se falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº

1021250-15.2025.8.11.0002

APELANTE

:

IVONE PANASSOLO

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IVONE PANSSOLO,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande,
Dr. Ângelo Judai Junior
, lançada nos autos da Ação de Cobrança Indevida cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais cumulada com Pedido de Liminar, ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, restou suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98 e ss. do CPC, na hipótese de se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante sustenta em suas razões que embora o documento de renovação de empréstimo (Id. 203940189) indique assinatura eletrônica por biometria, o banco apelado não acostou aos autos a foto da biometria capturada no momento da suposta assinatura.

Defende que a ausência desta comprovação visual acarreta a nulidade do contrato, por não demonstrar a efetiva anuência da consumidora.

Aduz que, ainda que a contratação fosse comprovada, a cobrança do seguro seria ilegal. Fundamenta-se na Instrução Normativa PRES/INSS nº 138/2022, especificamente em seu artigo 12, inciso V, que veda expressamente a inclusão de prêmios de seguros (seguro prestamista) nos descontos relativos a empréstimos consignados de benefícios previdenciários.

Sustenta a ocorrência de dano moral, alegando que a instituição financeira se aproveitou da vulnerabilidade e do estado de necessidade da apelante (aposentada) para impor tarifas indevidas. Invoca a tese do dano moral
in re ipsa
decorrente de descontos indevidos em verba alimentar.

Sustenta a ocorrência de dano moral, alegando que a instituição financeira se aproveitou da vulnerabilidade e do estado de necessidade da apelante (aposentada) para impor tarifas indevidas.

Invoca a tese do dano moral
in re ipsa
decorrente de descontos indevidos em verba alimentar, razão pela qual, requer a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente (repetição do indébito) e a condenação em danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e, subsidiariamente, ou em caso de reforma, pugna pela fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), sugerindo o patamar entre R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais) (Id. 341567887).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 341567889).

A parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária a justiça gratuita (id. 341638899).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a regularidade da contratação do "Seguro Crédito Protegido" vinculado à operação de crédito consignado, a ocorrência de venda casada, bem como, a existência de danos morais e materiais indenizáveis.

Inicialmente, a apelante sustenta a nulidade do contrato sob o argumento de que, embora o banco alegue assinatura por biometria, não juntou aos autos a "foto da biometria capturada".

Sem razão a recorrente.

O documento eletrônico assinado mediante identificação biométrica ou senha pessoal possui validade jurídica e força probante. No caso dos autos, conforme consignado na sentença, o Banco apelado desincumbiu-se de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC) ao apresentar a Proposta nº 76.907.179 e o contrato de empréstimo, demonstrando a formalização da adesão.

A exigência de "foto do momento da captura" não é requisito legal para a validade da assinatura biométrica. A tecnologia bancária utiliza a leitura das impressões digitais como chave de segurança criptografada, gerando um
log
de transação que vincula o cliente à operação. Exigir prova fotográfica do ato seria impor uma prova diabólica ou, no mínimo, desnecessária diante da certificação digital.

Ademais, a autora não nega a relação jurídica principal (o empréstimo), insurgindo-se apenas contra o seguro acessório. Ora, a contratação ocorreu presencialmente na agência, ambiente seguro onde a utilização da biometria pressupõe a vontade inequívoca do titular da conta.

Ademais, a apelante invoca a Instrução Normativa PRES/INSS nº 138/2022, afirmando que seu art. 12, V, veda a inclusão de prêmios de seguros em empréstimos consignados.

A tese não merece acolhimento para fins de anulação do contrato.

Primeiramente, é necessário distinguir a consignação em folha (desconto direto no benefício) do débito em conta corrente.

A norma administrativa do INSS visa proteger a margem consignável e evitar descontos não autorizados diretamente no contracheque sob a rubrica de empréstimo. Entretanto, isso não impede que o consumidor, no exercício de sua autonomia privada, contrate um seguro prestamista para garantir a operação, autorizando o débito.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 972
dos Recursos Repetitivos, firmou a tese de que:
"Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada"
.

Para configurar a venda casada (art. 39, I, do CDC), é necessário provar que a concessão do empréstimo estava condicionada à aquisição do seguro. No caso em tela, a Apelante aderiu à operação de forma presencial e validada biometricamente. Não há nos autos qualquer indício de prova — sequer testemunhal ou documental — de que o funcionário do banco tenha condicionado o empréstimo à assinatura do seguro.

A alegação genérica de venda casada, desacompanhada de elementos mínimos de convicção, não é suficiente para afastar a força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), especialmente quando a documentação formal apresentada pelo banco demonstra a adesão expressa.

Conclui-se, portanto, pela licitude da conduta da instituição financeira. O seguro prestamista foi contratado validamente, estando dentro da esfera de disponibilidade da consumidora.

Como se vê do instrumento contratual (Id.

341567876), é lícita a cobrança do seguro prestamista, ora questionado nos autos, vez que a parte teve ciência do que estava contratando com opção a anuir com o seguro, não havendo falar em venda casada.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CUSTO EFETIVO TOTAL - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – ENCARGOS MORATÓRIOS PACTUADOS E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS - COMISSAO DE PERMANÊNCIA NÃO EVIDENCIADO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO– TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO – RESP 1578553/SP (TEMA 958) – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO - LEGALIDADE DA COBRANÇA–SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO – LEGALIDADE DA COBRANÇA -
VENDA CASADA NÃO CONSTATADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA
– LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

“No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”. (STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)

Não há que se falar em ilegalidade nos encargos de inadimplência, quando as partes pactuaram a incidência de juros remuneratórios cobrados na cédula, mais multa e juros moratórios, portanto, encargos legais e compatíveis entre si, não havendo sequer incidência de cobrança de comissão de permanência.

É válida a cobrança da tarifa de avaliação de bem e registro de contrato, conforme tese fixada no julgamento do Resp. 1.578.553/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos: “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. (Recurso Especial 1.578.553 - SP (2016/0011277-6 de 28/11/2018) – Segunda Seção - Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino).

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e da taxa de registro de contrato, ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva, o que não se verificou na hipótese, sendo válida a cobrança.

Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972.

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada.

“
No caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972. 6. Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título.
(...)” (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).Não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior, já que inexiste ilegalidade nas cláusulas pactuadas.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10222342820238110015, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ENCARGOS ABUSIVOS – JUROS REMUNERATORIOS - CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – DESCABIMENTO – CAPITALIZAÇAO MENSAL – PREVISÃO EXPRESSA –
SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA - OPÇÃO PELA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADES NÃO EVIDENCIADAS – SENTENÇA MANTIDA
– APELO DESPROVIDO.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ), o que foi observado no caso em pauta.
Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa.
A incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

Ausente prova da prática de venda casada do seguro de proteção financeira e tendo sido livremente pactuado entre as partes a sua contratação, não há que se falar em ilicitude da cobrança do valor do prêmio pela instituição financeira.

Apelo desprovido”.
(N.U 1007361-30.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024).

Não havendo ato ilícito (art. 186 do Código Civil), não há nexo causal que justifique a responsabilidade civil. O desconto realizado é exercício regular de direito do credor (art. 188, I, do CC), amparado em contrato válido.

Consequentemente, improcedem os pedidos de repetição de indébito (seja simples ou em dobro) e de indenização por danos morais.

A Apelante requereu, em suas razões, a fixação de honorários por equidade (art. 85, §8º, CPC). Todavia, tal pedido baseava-se na hipótese de procedência dos pedidos (condenação do Banco), e considerando o desprovimento do recurso, mantém-se a apelante como parte vencida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e por consequência, em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
os honorários de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, se mantém suspensa a exigibilidade da verba, nos termos do art. 98 e ss. do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026